Tribunal: TJSP
Processo: 9255810-42.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Apelação cível – Critérios para cálculo de juros e correção monetária – Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de acordo com o que restou decidido no REsp n.o 1.492.221/MG, submetido ao regime dos

Ementa:
Apelação cível – Critérios para cálculo de juros e correção monetária – Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de acordo com o que restou decidido no REsp n.o 1.492.221/MG, submetido ao regime dos recursos repetitivos (Tema 905, do STJ) – Revisão do julgamento anterior que se impõe, conforme a orientação fixada pelo C. STJ no REsp. 1.492.221/MG (Tema 905), que se mantém incólume ante a rejeição dos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE (Tema 810) que visavam a modulação dos efeitos do julgado proferido pelo E. STF – Acórdão original ajustado, com determinação.